Tribunal: STF
Processo: AI 868520
Classe: AI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO COM APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES CUMULADA COM PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA EXTRA PET7TA. Não é intempestiva a Contestação que aporte quatro dias após a juntada aos autos da carta precataria de citação. Tese de que a ré já tivera anteriormente vista do processo não servindo para se proclamar a revelia. Mesmo assim, em se tratando de processo complexo, a falta da contestação ou sua extemporaneidade não induz procedência do pedido, tampouco ataste o exame das circunstâncias capazes de alicerçar o direito afirmado. SENTENÇA EXTRA PETITA. Não é extra perita a sentença que, para lograr apreender o debate travado, empreende rigorosa incursão histórica e sistemática de todos os atos costurados na lide, para chegar a conclusão segura do veredicto. PRELIMINARES REPELIDAS. Demonstrada a ineficácia do laudo arbitrai em que se louva o autor. como também inegável que o ato de investidura desse na gestão dos negócios da ré restou maculado por meios essenciais e formai, nulificando os atos praticados irregularmente, tendo a prova. ademais, revelado que foi c autor quem promoveu. de forma induvidosa. inúmeros negocias. retirando e vendendo número inestimável de arvores do horto florestal litigado. a improcedência da demanda que objetiva proibir qualquer atividade da empresa e autorizar o demandante a retornar as operações de corte e industrialização de pinheiros de sua propriedade, bem como auferir perdas e danos. e medida que se impõe. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO”. 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente